Tribunal: TJDFT
Processo: 0742028-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742028-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMIRIS DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de evidência formulado pela agravante a fim de compelir o agravado a autorizar a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores em decorrência de cirurgia bariátrica. A agravante relata que é segurada pelo plano de saúde agravado. Afirma que realizou cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), a qual foi bem-sucedida e permitiu uma perda expressiva de peso, contudo acompanhada de sequelas que causam danos à sua saúde. Diz que sofre de dermatofitose e grave dermolipodistrofia corporal. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema de Recurso Repetitivo n. 1.069 e estabeleceu que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Alega que o agravado não indeferiu a cobertura do tratamento cirúrgico sob o fundamento de que o procedimento seria estético, mas justificou que os procedimentos requeridos estariam fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entende que eventual designação de junta médica deve ser realizada extrajudicialmente no âmbito administrativo. Ressalta que a Resolução Normativa n. 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que a junta médica deve ser estabelecida no momento do pedido da cirurgia pela via administrativa, bem como que o agravado optou pela não realização da junta médica. Transcreve julgados a favor de sua tese. Considera que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo. Menciona a existência de laudos médicos com indicação dos procedimentos cirúrgicos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico pretendido. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O preparo não foi recolhido diante da gratuidade da justiça deferida na origem (id 171172674 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de concessão da tutela de evidência referente à realização de cirurgias reparadoras requeridas pela agravante. A agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e obteve a recomendação médica de realização de cirurgias reparadoras em decorrência de cirurgia bariátrica, pois houve grande perda de peso e acúmulo de pele. A agravante propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de evidência consistente em determinar que o agravado custeie integralmente o tratamento indicado pelo seu médico. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar por entender que as alegações não podem ser suficientemente comprovadas por prova documental. O expressivo número de processos sobre a matéria em análise levou o Superior Tribunal de Justiça a afetar questão sob o rito dos recursos repetitivos (Tema de Recurso Repetitivo n. 1.069), julgado em 13.9.2023, em que se fixou a seguinte tese: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recursos especiais não providos. (REsp n. 1.872.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) Entendo que assiste razão ao Juízo de Primeiro Grau quando indeferiu a tutela da evidência sob o fundamento de que as alegações de fato não podem ser comprovadas apenas documentalmente, motivo pelo qual não foram satisfeitos todos os pressupostos do art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil. As cirurgias reparadoras em decorrência de cirurgia bariátrica possuem caráter misto, pois não são exclusivamente reparadoras ou funcionais, tampouco estéticas. Essa é a razão de o Superior Tribunal de Justiça permitir a realização de perícia para a análise do caráter eminentemente estético das cirurgias pretendidas. A ratio decidendi do Tema de Recurso Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça não é permitir a realização indiscriminada de cirurgias estéticas em decorrência do sucesso de prévia cirurgia bariátrica, ainda que constante de requerimento médico, mas assegurar a continuidade do tratamento de combate à doença da obesidade. A previsão de procedimento de junta médica, conforme exposto no precedente vinculante, não impede a realização de perícia médica no processo judicial. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração do caráter eminentemente funcional e reparador dos procedimentos solicitados, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A discussão quanto ao momento e a forma de realização da junta médica, bem como em relação ao fundamento utilizado pelo agravado para rejeitar a cobertura dos procedimentos, fogem à estreita análise do acerto da decisão que indeferiu a tutela de evidência. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada